Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-58.2018.8.11.0051
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001892-58.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELEANDRO LUIZ DA SILVA GARCIA - CPF: 473.940.641-15 (RECORRIDO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. SEGURO COLETIVO. COISA JULGADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou, em sua maior parte, embargos à execução opostos em cumprimento de sentença fundado em acórdão transitado em julgado que condenou ao pagamento integral de indenização securitária e danos morais fixados em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

A parte executada sustenta excesso de execução, ao argumento de que o capital segurado individual deveria ser apurado mediante divisão do capital global pelo número de empregados constantes da GFIP, bem como questiona os critérios de incidência de juros.

A decisão recorrida rejeitou as teses revisionais e manteve os cálculos apresentados, reconhecendo a conformidade com o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo da indenização securitária fixada no título executivo judicial; e (
ii
) saber se os critérios de incidência dos juros de mora observam os limites do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial contém comando condenatório expresso de pagamento integral da indenização securitária conforme cláusulas contratuais, o que impede a rediscussão da base material da condenação na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.

A tese de apuração do capital segurado individual mediante divisão do capital global pelo número de empregados constitui matéria de mérito já superada pelo título, não sendo admissível sua rediscussão em embargos à execução.

Não se configura excesso de execução quanto ao valor-base da indenização securitária, por estar em conformidade com o comando judicial transitado em julgado.

Os juros de mora devem observar estritamente os limites do título executivo, sendo devidos a partir da citação, constatada inconsistência material na decisão recorrida quanto à data de incidência adotada.

Não configurada litigância de má-fé do exequente, pois a apresentação de cálculos em consonância com o título caracteriza exercício regular do direito, ainda que haja divergência interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de incidência dos juros de mora, mantidos o valor-base da condenação e a rejeição das demais teses recursais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em face do cumprimento de sentença promovido por ELEANDRO LUIZ DA SILVA GARCIA, que julgou os embargos parcialmente procedentes, apenas para reconhecer excesso em relação à data de início da incidência dos juros, determinando a remessa dos autos à contadoria para apuração do quantum, mantida, contudo, a adoção do valor integral da indenização securitária fixada no título executivo.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: que há excesso de execução; que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corresponderia apenas ao limite máximo contratual; que o valor correto seria R$ 22.727,27 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos); erro no cálculo de juros; litigância de má-fé do exequente.

Consta que o título executivo condenou a ré ao pagamento de indenização securitária integral e de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Premissa estrutural: limites da execução e força do título executivo

A análise do presente recurso exige, como ponto de partida, a correta delimitação do âmbito cognitivo admissível na fase de cumprimento de sentença.

A execução não constitui nova fase de rediscussão do direito material, mas instrumento de concretização do comando condenatório já estabilizado pela coisa julgada material. O título executivo judicial delimita, de forma vinculante, não apenas a obrigação em si, mas também os critérios de sua quantificação.

Nesse contexto, os embargos à execução — mesmo no âmbito dos Juizados Especiais (art. 52, IX, da Lei no 9.099/95) — não se prestam à revisão do mérito da condenação, mas apenas à correção de vícios estritamente executivos, como inexigibilidade do título, erro de cálculo ou excesso manifesto dentro dos limites do próprio título.

Essa premissa é determinante para o deslinde do caso, pois todas as teses recursais devem ser filtradas à luz da seguinte pergunta: a insurgência aponta erro na execução do título ou pretende modificar o próprio conteúdo do título?

Da tese central do recurso: apuração do capital segurado pela
GFIP

A recorrente sustenta que o valor da indenização securitária não poderia corresponder a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois este representaria apenas um teto
contratual, devendo o valor efetivo ser apurado mediante divisão do capital global pelo número de empregados constantes da GFIP, resultando, segundo sua tese, em R$ 22.727,27 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

A argumentação, embora tecnicamente estruturada no plano contratual, é processualmente inviável.

O acórdão que formou o título executivo judicial foi categórico ao condenar a seguradora ao pagamento total/integral da indenização securitária conforme cláusulas 2.1.1 e 6.1 do contrato. Esse comando não foi neutro nem aberto; ao contrário, foi proferido no contexto de um julgamento que:

deu provimento ao recurso do autor,

julgou procedente o pedido inicial,

rejeitou expressamente o recurso da seguradora.

Isso significa que todas as teses defensivas relevantes — inclusive aquelas relacionadas à forma de cálculo do capital segurado — foram superadas no plano do mérito.

A tentativa de reintroduzir, na execução, o critério de rateio por GFIP equivale,
em
essência, a: revisar a interpretação contratual adotada no acórdão
,
reduzir o alcance econômico da condenação
,
substituir o critério fixado judicialmente por outro não acolhido
. Tal pretensão
esbarra diretamente na coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Não se trata de simples divergência aritmética, mas de incompatibilidade entre a tese recursal e o conteúdo do título. E, nesse cenário, a jurisprudência e a dogmática processual são uníssonas:

o título executivo não pode ser modificado na fase de cumprimento.

Da interpretação do comando “pagamento integral” e da cláusula 6.1

A recorrente tenta sustentar que a cláusula 6.1 do contrato fixaria apenas um limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não implicando direito automático a esse valor.

Contudo, essa argumentação ignora um dado essencial: a cláusula não está sendo interpretada isoladamente, mas à luz do acórdão que a incorporou ao título executivo.

O acórdão não se limitou a remeter genericamente ao contrato; ele determinou o pagamento integral da indenização securitária conforme aquelas cláusulas, no contexto de um juízo de procedência.

Isso produz uma consequência jurídica relevante: o conteúdo econômico da cláusula foi judicialmente concretizado
;
a ambiguidade contratual (se existente) foi resolvida no julgamento de mérito
;
a cláusula passa a integrar o título com sentido normativo definido
.

Assim, ainda que, em abstrato, fosse possível sustentar que a cláusula comportaria interpretação diversa, essa discussão está preclusa.

A execução não admite reconstrução hermenêutica do contrato, pois o contrato já foi “filtrado” pelo acórdão, que lhe atribuiu sentido vinculante.

Da alegação de excesso de execução

O excesso de execução, nos termos do sistema processual, exige demonstração de que o valor cobrado ultrapassa os limites do título executivo.

No caso, o cálculo do exequente adota como base o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), exatamente conforme a interpretação do título acolhida pelo juízo
de
origem.

A insurgência da recorrente não demonstra que esse valor excede o título; ao contrário, pretende demonstrar que o título deveria ser interpretado de forma diversa.

Essa distinção é crucial: Não há erro de cálculo demonstrado
;

não
há extrapolação do título
;

há
apenas discordância quanto ao conteúdo do título
.

Logo, não se configura excesso de execução nesse ponto.

Dos juros de mora (ponto de provimento)

Aqui, diversamente, assiste razão parcial à recorrente.

O título executivo é claro ao fixar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Entretanto, verifica-se:

o exequente utilizou marco anterior (23/04/2019)
;
a sentença reconheceu erro, mas fixou datas inconsistentes
;
há referência a comparecimento espontâneo em 15/04/2020
.

Esse cenário revela incongruência na aplicação do título, o que caracteriza erro de execução propriamente dito.

Diferentemente das demais teses, aqui não se busca modificar o título, mas assegurar sua correta aplicação.

Assim, impõe-se a correção para fixar que: os juros devem incidir a partir da citação válida ou do comparecimento espontâneo que a supra
.

À luz dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer o marco de:

15/04/2020 (quinze de abril de dois mil e vinte)
.

Esse ajuste não altera o conteúdo da condenação, mas apenas garante sua execução fiel.

Do depósito judicial e alegado
bis in idem

A recorrente aponta depósito de R$ 198.522,98 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos)
.
A alegação de bis in idem não pode ser acolhida neste momento de forma abstrata.

Isso porque:

depende de análise contábil concreta
,
deve ser aferida na liquidação pela contadoria
,
exige verificação da correspondência entre depósito e crédito
.

Portanto, não há fundamento para reforma imediata da sentença nesse ponto.

Da litigância de má-fé

A pretensão de condenação do exequente por má-fé não encontra respaldo.

A conduta do exequente:

baseou-se no título executivo
;
foi parcialmente acolhida judicialmente
;
decorre de interpretação plausível
. Assim, n
ão há dolo, fraude ou abuso processual.

O recurso apresenta natureza predominantemente revisional do mérito, o que é incompatível com a fase executiva.

Seu acolhimento integral implicaria: violação à coisa julgada
;
esvaziamento do título executivo
;
indevida reabertura da fase cognitiva
.

Todavia, quanto aos juros, há erro técnico corrigível.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

exclusivamente para determinar que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam a partir de 15/04/2020 (quinze de abril de dois mil e vinte), correspondente ao comparecimento espontâneo da executada.

Mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026